Tribunal: TJES
Processo: 0010969-43.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010969-43.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVAN ZANCANELLA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando suposto vício de
omissão
no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação d
o
embargante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos levantados, inclusive quanto
à
desnecessidade
de
especialização formal
do perito
para a
legalidade da prova produzid
a e análise da matéria controvertida
.

6.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;
CDC, art. 57
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010969-43.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVAN ZANCANELLA
Advogados do(a) APELANTE: EZEQUIEL NUNO RIBEIRO - ES7686-A, LUCAS MARCONDES NUNO RIBEIRO - ES33162-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
or
Evan Zancanella

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação.

O recorrente maneja os presentes aclaratórios

apontando suposta omissão no
decisum
recorrido, buscando a integração do acórdão
para que haja

manifesta
ção
sobre
o laudo pericial paradigma (fls. 105 a 117) apresentado pelo Apelante,
produzido

no bojo da
reclamação trabalhista n
°
0001706-91.2017.5.17.0141.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições do embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou de maneira abrangente os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pela ausência de nulidade do laudo pericial produzido nestes autos, e, via reflexa, pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso
quanto à
desnecessidade
de
especialização formal
do perito,
basta
ndo
que o
profissional nomeado
tenha conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos
.

Vejamos:

"(...)
E
s
te Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que
“não há necessidade de ser realizada nova perícia
quando
o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica especialista em medicina do trabalho, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva.”
1

Portanto, estando devidamente fundamentado o laudo pericial,
respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda,

de
mo
n
stra-se
que
a irresignação da parte
foi
unicamente porque o resultado d
a
prova técnica lhe foi desfavorável.

Assim,
tal motivo não é suficiente para que seja
determinada a realiz
ação de nova perícia,
sendo despicienda a nomeação de médico especialista em ortopedia, sobretudo porque as patologias do autor restaram minuciosamente analisadas em laudo.

[...]
D
e fato, o
conjunto probatório permite concluir a efetiva ocorrência de acidente
do trabalho
em
25
/0
8
/2016, que resultou n
as
lesões narradas pelo autor e que ensejaram a incontroversa incapacidade laboral na ocasião, eis que as perícias confirmam
a amputação distal do segundo e terceiro dedos da mão direita, evoluída a hipersensibilidade devido a neuroma
.

Contudo
,
quando da nova perícia administrativa, realizada n
o termo final d
e cessação programada d
o benefício,
constatou-se o sucesso da cirurgia de neuromia em coto de amputação, resultando em significativa melhora das sequelas do autor decorrentes da amputação traumática – fato que,
à míngua de outros elementos nos autos a demonstrar incapacidade
laborativa
,
enseja a cessação do benefício
.

No mesmo sentido, foi conclusivo o
laudo técnico pericial
produzido em juízo, sob o crivo do contraditório
. Vejamos
(fls. 174/180)
:

“
Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que chegam a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, conclui pelo seu não afastamento do mercado de trabalho.
”

A
ssim sendo, nego o pedido autoral quanto a ambos os benefícios, levando em consideração o não cabimento do auxílio-acidente e a já correta concessão do auxílio-doença acidentário,
pelo prazo em que verificada a incapacidade laboral
.
”

É certo que o natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas nessa oportunidade.

Rememoro, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a
s
multa
s
prevista
s
no artigo 81
e/
ou
no
artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação, 024130011497, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.